Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE RÉ. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO RETRATADA DE FORMA INCIDENTAL EM RECURSO ANTERIOR. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR. INSURGÊNCIA. ENTENDIMENTO EQUIVOCADO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A pretensão dos agravantes em obterem os benefícios da justiça gratuita foi apreciada de forma incidental no Agravo de Instrumento n. 0704238-54.2020.8.07.0000, de minha relatoria, que teve por objeto a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida nos autos de origem pelo agravado para bloquear a transferência de propriedade dos imóveis objetos da lide e anotar a existência da ação na matrícula dos bens.
3. Desde então, não houve alteração da situação fática ou financeira dos agravantes que autorize a modificação do entendimento esposado na referida decisão.
4. Depreende-se da leitura do ato ora resistido que não houve isenção ao pagamento de custas e despesas processuais ao agravado, mas tão somente o diferimento do recolhimento das custas para o final do procedimento.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.